Tribunal: TJMT
Processo: 0001210-71.2017.8.11.0014
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001210-71.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS LELIS JUIZ - CPF: 407.070.911-87 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – LEVES ESCORIAÇÕES COM DISFUNÇÕES TEMPORÁRIAS – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001210-71.2017.8.11.0014 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS LELIS JUIZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. no
0001210-71.2017.8.11.0014
), ajuizada pelo apelante contra LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGUROS DPVAT S/A,
julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para condenar a requerida ao pagamento de reembolso de despesas médicas e suplementares suportadas pelo autor, no valor de R$ 878,00; a r. sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (cf. ID 93408979).

O autor/apelante reafirma que tem direito a indenização visto que comprovou sua debilidade permanente por meio das documentações médicas juntadas e pelo laudo pericial onde consta que sua invalidez é parcial; afirma que, por conta de suas sequelas, tem restrição para subir em escadas, já que exerce o labor de eletricista.

Pede, pois, que seja dado provimento ao recurso, reformando em parte a r. sentença, reconhecendo o seu direito a indenização de acordo com o art. 3o da Lei 6.194/74 (cf. ID no 93408984)

Nas contrarrazões vinculadas ao n° 93408990, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Desta feita, observa-se que o laudo médico se mostra imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, extrai-se dos documentos trazidos com a petição inicial (Id. no 93408978), que o autor sofreu acidente de trânsito em 29.05.2016 e fora submetido a atendimento médico hospitalar, para tratamento das lesões decorrentes.

Verifica-se que o laudo médico pericial realizado em juízo (Id. 93408979 - Pág. 60 à 63) concluiu que a lesão sofrida pelo autor, consistente em fratura da tíbia e tornozelo direito, fora corrigida à época do acidente e não causou alterações funcionais, portanto concluiu que não fora constatada a invalidez permanente.

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pelo autor, o laudo pericial não se mostra eivado de vícios e contradições, porquanto corrobora as demais informações do processo, bem como, ao que se percebe, seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema.

É cediço, que a indenização a título de seguro obrigatório DPVAT é devida em caso de invalidez permanente, mas não se configura em situações em seja constatada apenas lesão temporária.

No caso, o laudo pericial determinou que a lesão apresentada pelo autor se trata de disfunção temporária, de modo que não se revela caso de condenação ao pagamento do seguro.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença de improcedência neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021